Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-05.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701127-05.2020.8.07.0019 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ("FUNDO") DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INÉRCIA DA AUTORA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. LEI 11.419/2006. ART. 43 DO PROVIMENTO 12 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARTIGO 246, §1o, DO CPC. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante de um quadro de inércia da parte autora para cumprir a determinação judicial no prazo que lhe foi assinalado, fica caracterizada a desídia que, dependendo do período transcorrido, amolda-se à hipótese legal de abandono da causa. 2. O art. 485, III, do CPC prevê a ocorrência do abandono da causa apenas após o decurso de mais de trinta dias sem que a parte autora tenha promovido os atos e diligências que lhe incumbiam. 3. A extinção do processo em razão de desídia da parte autora, do abandono de causa, impõe a adoção de cautelas pelo Juízo, a saber: a intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento (AR); e a intimação de seu advogado, por meio de publicação no DJe, sob pena de extinção 4. A intimação pessoal da parte ocorre via sistema do processo judicial eletrônico – Pje, nos termos do art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/2006 e do art. 43 do Provimento 12 da Corregedoria do TJDFT, sobretudo em vista da obrigatoriedade das empresas públicas e privadas de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do artigo 246, §1o, do CPC. 5. A alegação recursal de aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida. 5.1. O referido princípio se destina a tornar válido o ato processual realizado de forma diversa da prescrita em lei quando alcançar a sua finalidade e não trouxer prejuízo às partes. 5.2. Logo, não cabe a sua aplicação na situação em que a parte processual é omissa, isto é, não praticou qualquer ato, mesmo após ter sido devidamente intimada para dar andamento ao feito. 6. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando existir a condenação a honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.074.388/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 22/2/2018.). 6.1. Nos autos, não houve sua fixação primeva de honorários advocatícios de sucumbência no Juízo de origem, razão pela qual deixo de majorar a mencionada verba. 7. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1o e § 2, do mesmo diploma legal, aduzindo que houve movimentação judiciária perante à instituição recorrente, uma vez que interviu na defesa do assistido, ocorrendo a triangularização da relação processual. Assim, deve o recorrido arcar com os eventuais ônus, inclusive da sucumbência recursal, tendo em vista a previsão legal supramencionada de que os honorários são devidos em todas as fases do processo, inclusive nos recursos, de maneira cumulativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030